Tribunal: TJDFT
Processo: 0717085-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717085-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO PAN S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Banco Pan S.A. contra a decisão interlocutória da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal proferida nos embargos à execução de no 0731855-04.2021.8.07.0016, ID no 118460521, págs. 1-6. 2. O agravante, em suma, defende a necessidade de extinção imediata da execução fiscal diante da garantia do juízo e pelo fato de algumas CDAs terem a inexigibilidade reconhecida em ações próprias, sobrestando os créditos apresentados pelo agravado. 3. Destaca que na ocasião em que a execução foi ajuizada os débitos indicados pelo agravado já estavam suspensos, motivo pelo qual a cobrança é indevida e poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Tece considerações sobre as ações anulatórias ajuizadas, os valores depositados para garantia do crédito e as sentenças prolatadas que reconheceram a inexigibilidade dos valores. Logo, sustenta que há motivos para justificar a extinção da execução fiscal. 5. Pede a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso para que a execução fiscal seja extinta e não sobrestada como consta na decisão recorrida, a qual deve ser reforma. 6. Intimado para se manifestar quanto ao efeito suspensivo pleiteado, o agravado apresentou resposta no ID no 36073986 e seguintes. 7. Preparo (ID no 35697430 e no 35697431). 8. O recurso foi redistribuído, conforme certidão de ID no 35713337. 9. Cumpre decidir. 10. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 11. Em regra, as Certidões da Dívida Ativa (CDA) são exigíveis, pois ostentam presunção de certeza e liquidez que somente podem ser afastadas quando o devedor lograr êxito em demonstrar a sua inexigibilidade. 12. A decisão recorrida analisou os argumentos apresentados pelo agravante e destacou que o pedido de extinção da execução fiscal em relação às CDAs 5-0184933633, 5-0207986657, 5-0188731164 e 5-0195819403 já foi reconhecido em ação própria, o que ensejou a ausência de interesse processual da instituição bancária que conduziu ao indeferimento parcial da petição inicial (item “f”). 13. Em relação às CDAs no 5-0207987017, 5-0207986851, 5-0207986940, 5-0207986940, 5-0207986959, 5-0207987009, 5-0207986860, 5- 0207986436 e5-0207986444, o agravado anotou a suspensão da exigibilidade no controle interno, cuja suspensão depende da análise nos autos de cada ação anulatória indicada. 14. Já as CDAs incluídas nos Lotes I e II, a decisão reconheceu a garantia do crédito e suspendeu a execução associada, o mesmo ocorrendo em relação às CDAs no 5-0207986797, 5-0207987025, 5-0207987033, 5-0207987041 e 5-0207987068, o que afasta a alegação de probabilidade de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. O pedido de efeito suspensivo para que a execução fiscal seja extinta e não apenas suspensa, carece de embasamento fático-jurídico, pois se trata de questão inerente ao próprio mérito da demanda, cuja análise somente pode ser realizada em juízo de cognição exauriente, após a dilação probatória e o exercício do contraditório e da ampla defesa. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo (ativo) pleiteado. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Brasília, DF, 7 de junho de 2022. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO